Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIROS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. REQUISITOS. NÃO VERIFICAÇÃO. PARTILHA. PENDÊNCIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os alimentos compensatórios, são assim reconhecidos como aqueles fixados com a finalidade de se evitar um desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da dissolução conjugal, possibilitando ao ex-companheiro a continuidade do padrão de vida até que seja realizada a partilha do patrimônio comum, sendo necessário asseverar que serão fixados durante período suficiente para que a parte favorecida possa se restabelecer no mercado de trabalho.